Tribunal: TJMT
Processo: 1016813-10.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016813-10.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (AGRAVADO), NATALIA DE VASCONCELOS OLIVEIRA RAMOS - CPF: 006.751.493-63 (PROCURADOR), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA – PROCON/MT – SANÇÃO DECORRENTE DE REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO – SUSPENSÃO DA EXIBILIDADE DA MULTA – CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – OFERECIMENTO DE APÓLICE DE SEGURO-GARANTIA – IMPOSSIBILIDADE – CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO RECURSAL – MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

O Poder Judiciário, na análise dos procedimentos administrativos, deve-se ater ao cumprimento dos preceitos constitucionais, tais quais a legalidade do ato praticado, e o respeito ao contraditório e à ampla defesa.

A apresentação de apólice de seguro-garantia não é suficiente para suspender a exigibilidade do crédito decorrente da multa aplicada pelo PROCON/MT.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Banco BMG S.A., contra a decisão, por mim proferida, que deferiu o efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento n. 1016813-10.2020.8.11.0000, interposto pelo Estado de Mato Grosso, e sustou a decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo n. 1040230-97.2019.811.0041, manejada pelo ora Agravante, deferiu o pedido de liminar e determinou ao Agravado que se

abstenha de inserir o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, bem como de cobrar o valor da multa objeto de discussão, até ulterior decisão judicial, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais).

O banco Agravante sustenta, em síntese, que a decisão impugnada merece reforma, devendo ser revigorada a decisão de piso, que lhe concedeu, na referida Ação Anulatória, a antecipação dos efeitos da tutela, porquanto a multa aplicada pelo PROCON é ilegal, na medida que foi demonstrado, no processo administrativo, no qual foi originada a referida multa, que não houve qualquer infração à norma consumerista.

Sustentou, ainda, que a apólice de seguro é forma de garantia judicial, bem como é hipótese que enseja a suspensão da ação e seus atos executórios.

Postulou, então, o provimento do Agravo, para que seja cassada a decisão que concedeu o efeito suspensivo recursal e revigorada a decisão de Primeira Instância.

O Estado de Mato Grosso, ora Agravado, pugna pelo desprovimento do Recurso (id. 58093176).

É o relatório.

VOTO

Conforme consignado no relatório, insurge-se o Banco BMG S.A., contra a decisão, por mim proferida, que deferiu o efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento n. 1016813-10.2020.8.11.0000.

Denota-se dos autos que o Estado de Mato Grosso manejou o sobredito Agravo de Instrumento contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo n. 1040230-97.2019.811.0041, manejada pelo Agravante, deferiu o pedido de liminar e determinou ao Agravado que se

abstenha de inserir o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, bem como de cobrar o valor da multa objeto de discussão, até ulterior decisão judicial, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais).

Alegou, naquele Recurso, que a decisão do Juízo
a quo
merecia reforma, na medida que não possuía a probabilidade do direito sustentado naquela ação, de forma que não havia embasamento para concessão da liminar pleiteada, porquanto a multa questionada foi legitimamente imposta pelo PROCON/MT, em decorrência de infrações às normas de defesa do consumidor, tendo sido respeitado o devido processo administrativo para a sua constituição.

Sustentou, ainda, não ser possível admitir a apólice de seguro-garantia, oferecida pelo Banco, para suspender a exigibilidade do valor cobrado.

Postulou, então, a antecipação da tutela recursal, para que fosse determinada a suspensão da decisão proferida naquela Ação Anulatória.

Ao decidir o pedido de urgência, formulado no Agravo de Instrumento, entendi, em tese, pelo desacerto da decisão impugnada, de sorte que foi deferido o efeito suspensivo ao Recurso.

Contra essa decisão, levanta-se, agora, o
Banco BMG S.A.
, ora Recorrente, sobre o fundamento de que a
multa aplicada pelo PROCON é ilegal, além de a apólice de seguro ser instrumento apto de garantia judicial
.

Esse o contexto jurídico-processual.

Adianto, desde logo, que não assiste razão ao Agravante
.

Com efeito, como registrei na decisão invectivada,
in casu
, ao Judiciário incumbe, apenas, aferir se a multa aplicada pelo PROCON, impugnada na ação de piso, foi imposta dentro da legalidade, tendo em vista a presunção de legitimidade que é inerente aos atos administrativos.

Com efeito, ao perscrutar os fundamentos daquele Recurso, bem como a moldura fático-jurídica da demanda, naquela fase de cognição não exauriente, não verifiquei, de pronto, elementos capazes de macular o ato administrativo em questão – multa.

Com efeito, extrai-se da própria petição inicial, apresentada pelo Agravante, no feito de base, que lhe foram assegurados o contraditório e a ampla defesa, no procedimento administrativo, tendo, inclusive, apresentado recurso da decisão que lhe aplicou a multa (id. 23870694, págs. 02/03, do processo n. 1040230-97.2019.8.11.0041).

Nesse contexto, tenho que a concessão da antecipação da tutela, pelo Juízo de piso, foi prematura, notadamente no caso, em que as alegações do Recorrente necessitam de um conjunto probatório mais robusto, a demonstrar a veracidade daquelas afirmações, lançadas no feito de origem, o que será levado a efeito após a instrução processual da ação originária.

A propósito, veja-se, a respeito do tema, a jurisprudência desta Corte Estadual:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS FISCAIS – CRÉDITOS DECORRENTES DE MULTA APLICADA PELO PROCON/MT – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 151, II, DO CTN – OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Para a concessão da tutela de urgência é necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). 2. Diante do limite estreito do recurso de agravo de instrumento, quando ausentes os requisitos autorizadores à concessão da tutela provisória de urgência, a análise da legalidade/abusividade ou não da multa aplicada, por demandar dilação probatória, deve ser analisada e resolvida no decorrer da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. O simples temor verificado com a ameaça de um processo executivo não é motivo suficiente para impedir a Fazenda Pública de completar a formalização do título, com a consequente inscrição do débito inadimplido em dívida ativa. (N.U 1009376-15.2020.8.11.0000, Rel. Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 21/07/2020, publicado no DJE 03/08/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA
–
PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA APLICADA PELO PROCON – PROCESSO ADMINISTRATIVO – PEDIDO DE TUTELA RECURSAL – INDEFERIDO – AUSENTES OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A teor do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. No caso, não estão presentes os requisitos necessários para o acolhimento do pleito de suspensão da exigibilidade da multa . 3. Verifica-se que, em princípio, não há como afastar a legalidade do procedimento administrativo o devido processo legal, sendo prudente que se aguarde a instrução do feito, a fim de obter-se maiores elementos sobre a questão, podendo o pedido de antecipação da tutela poderá ser renovado, desde que acompanhado de novos elementos probatórios. 4 - O artigo 151, inciso II do CTN prescreve a possibilidade de suspensão do débito tributário mediante o depósito do montante integral, todavia, caso não se faça o depósito, a suspensão somente é possível diante de uma certeza quase absoluta do direito do Autor. (N.U 1001335-93.2019.8.11.0000, Rel. juiz Convocado Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 11/03/2020, publicado no DJE 18/03/2020).

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – DÍVIDA ORIUNDA DE MULTA APLICADA PELO PROCON – NULIDADE DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – PROCEDIMENTO REGULAR – RECURSO DESPROVIDO. O Poder Judiciário, na análise dos procedimentos administrativos, deve se ater ao cumprimento dos preceitos constitucionais, tais quais a legalidade do ato praticado, e o respeito ao contraditório e ampla defesa. (N.U 0004664-27.2010.8.11.0007, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 29/07/2019, publicado no DJE 05/08/2019).

Demais disso, releva registrar, também, que se tratando de hipótese de crédito não tributário, à míngua da legislação específica sobre cada modalidade de crédito, aplicam-se as disposições do Código Tributário Nacional, em cujo artigo 151 estão previstas as causas de suspensão do crédito tributário, não sendo a apólice de seguro-garantia apta para essa finalidade.

Nesse mesmo sentido, aliás, é a orientação deste Tribunal de Justiça,
verbis:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO ANULATÓRIA
–
MULTA APLICADA PELO PROCON/MT
–
OFERECIMENTO DE APÓLICE DE SEGURO GARANTIA
–
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
–
IMPOSSIBILIDADE
–
TAXATIVIDADE DO ART. 151 DO CTN
–
RECURSO PROVIDO. A apresentação de seguro garantia não é suficiente para suspender a exigibilidade do crédito fiscal. A suspensão da exigibilidade do crédito só ocorre mediante o depósito em dinheiro do montante integral devido, conforme o disposto no art. 151, II, do CTN, no qual não consta a possibilidade de suspensão por meio de seguro garantia. (N.U 1009228-72.2018.8.11.0000, Rel. Juiz Convocado Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/07/2020, publicado no DJE 24/07/2020).

Não bastasse, verifico que a decisão, objeto do Recurso de Agravo de Instrumento, é contraditória e genérica, carecendo da necessária fundamentação, na medida que, manejada a ação pelo Autor, ou Recorrente, que afirma não ter violado os direitos do consumidor, o Juízo de piso anota, categoricamente, que “o consumidor foi obstado em seus mais elementares direitos”, logo, um fundamento para indeferir a pretensão daquele.

Entrementes, logo em seguida, afiança, de forma genérica, que estão presentes o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, sem que tenham sido apontados fatos, ou elementos, concretos nesse sentido. Confira-se:

Assim, no caso em comento, entendo que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da liminar vindicada, nos termos do art. 300 do NCPC, pois
suas alegações são absolutamente verossímeis, pois de todo o arrazoado, bem como das provas colacionadas, decorre a consequência lógica de que o consumidor foi obstado em seus mais elementares direitos
.

A fumaça do bom direito está cabalmente comprovada pelos documentos anexados aos autos, que dão conta que fora aplicada multa pela demandada em face da autora, por meio de Decisão Administrativa, no valor de R$ 80.000,00 que entende ser indevida.

O perigo da demora reside no constrangimento ilegal impingido diariamente na parte requerente, que poderá vir a se encontrar privada de transacionar, caso necessite de crédito, sendo a espera ao provimento final por demais danosa, colocando em risco o funcionamento pleno da empresa, observando o princípio da função social da empresa.

Não vislumbro risco de irreversibilidade da tutela almejada, notadamente porque o pleito autoral é apenas para que a demandada não insira o nome da requerente no rol de inadimplentes, bem como cobre o valor da multa objeto da ação. (id. 34901647, do processo n. 1040230-97.2019.8.11.0041 – Destaquei).

Desse modo, se, como anotou o Juízo recorrido, “das provas colacionadas, decorre a consequência lógica de que
o consumidor foi obstado em seus mais elementares direitos
” e, então, foi aplicada a multa, é evidente que falece, em tese, naquela ação, a fumaça do bom direito.

Logo, diante da aparente legalidade e legitimidade com que foi constituída a sobredita multa, bem assim, a impossibilidade de se aceitar o seguro-garantia como instrumento apto para suspender a exigibilidade do crédito dela decorrente, aliada à contradição na fundamentação da decisão impugnada, extrai-se que existe
a probabilidade de provimento do mencionado Agravo de Instrumento, de sorte que a concessão do efeito suspensivo àquele Recurso deve ser preservada
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno,
interposto pelo Banco BMG S.A., e mantenho inalterada a decisão que deferiu o efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento n. 1016813-10.2020.8.11.0000
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2020